Tribunal: TJDFT
Processo: 0736936-08.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0736936-08.2023.8.07.0001 RECORRENTE: BENITO CORTES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA RECORRIDA: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE PRESCRIÇÃO DE DÉBITOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR DA CAUSA. ADEQUAÇÃO. CAUSA REPETITIVA. INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DA APLICAÇÃO DA RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Diante da natureza repetitiva da causa, não se mostram irrisórios os honorários fixados na forma do § 3o, do art. 85, do Código de Processo Civil. Caso concreto. 2. Recurso conhecido e não provido. A parte recorrente alega violação ao artigo 85, §§ 8o e 8o-A, do Código de Processo Civil, sustentando ser devido o arbitramento de honorários advocatícios por apreciação equitativa, em razão do valor irrisório atribuído à causa. Defende a aplicação da tabela da Ordem dos Advogados do Brasil. Requer que todas as publicações sejam feitas exclusivamente em nome da advogada Laís Benito Cortes da Silva, OAB/SP 415.467. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada ofensa ao artigo 85, §§ 8o e 8oA, do CPC. Isso porque a turma julgadora concluiu que (ID 59970490): "(...) Com efeito, a fixação dos honorários observou o comando normativo do Código de Processo Civil ao estabelecer, no § 3o, do artigo 85, do Código de Processo Civil, a ordem de gradação da base de cálculo da referida verba sucumbencial. Foram observados justamente o valor da causa e as condicionantes dos seus incisos, notadamente porque a causa possui baixa complexidade, natureza repetitiva e não demanda maiores intervenções do advogado para o seu processamento. Nesse sentido, não vislumbro razões para alterar a Sentença e fixar os honorários por equidade, na forma do § 8o, do Código de Processo Civil." Logo, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, a tese de aplicação da tabela da OAB não foi objeto de debate e decisão por parte do órgão julgador, que se limitou a afirmar que não é caso de utilização do critério equitativo. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que "para que se atenda ao requisito do prequestionamento, é necessária a efetiva discussão do tema pelo Tribunal de origem, sob pena de aplicação do Enunciado 211 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça" (AgInt no AREsp 2.163.489/MA, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 6/3/2024). Por fim, determino que todas as publicações relativas à parte recorrente sejam realizadas em nome da advogada Laís Benito Cortes da Silva, OAB/SP 415.467. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021